Tribunal: TJSP
Processo: 2134160-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONSIDEROU PREJUDICADA A INSTAURAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE PERMITE A EXECUÇÃO AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. O crédito de honorários advocatícios decorrente da sucumbência pode ser executado de modo autônomo e independente. Interpretação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONSIDEROU PREJUDICADA A INSTAURAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE PERMITE A EXECUÇÃO AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. O crédito de honorários advocatícios decorrente da sucumbência pode ser executado de modo autônomo e independente. Interpretação dos artigos 23 e 24 da Lei n.o 8.906/94.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134160-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
ZAMPIERI, é agravado ALEXANDRE TADEU MUNHOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134160-30.2020.8.26.0000 -Voto no 48675
2
Voto no 48.675
Agravo de Instrumento no 2134160-30.2020.8.26.0000
Agravante: Fabio Zampieri
Agravado: Alexandre Tadeu Munhoz
Interessado: Colegio Amorim Ltda - Ermelino Matarazzo
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO
QUE
CONSIDEROU
PREJUDICADA
A
INSTAURAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PELO
ADVOGADO
DA
PARTE
VENCEDORA.
IMPOSSIBILIDADE.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE PERMITE A
EXECUÇÃO AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. O crédito de
honorários advocatícios decorrente da sucumbência pode ser
executado de modo autônomo e independente. Interpretação dos
artigos 23 e 24 da Lei n.o 8.906/94.
Recurso provido.
Fabio Zampieri ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra Alexandre
Tadeu Munhoz, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em sede de
cumprimento de sentença, julgou prejudicada a instauração do incidente, dado que já havia
sido instaurado outro sob o n.o 007784-83-2018.
Sustenta o recorrente que o seu crédito é alimentar e que os artigos 23 e 24
do Estatuto da Advocacia permitem a execução de forma autônoma e independente. Assim,
pede a reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão de fls. 137/138 indeferiu o pedido de atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134160-30.2020.8.26.0000 -Voto no 48675
3
suspensivo ao recurso.
Sem contraminuta, dado que o agravado não possui advogado participando
nos autos principais.
Este é o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença de créditos de sucumbência.
Examinando os autos do processo n.o 0007784-83.2018.8.26.0006, verifica-
se que trata-se do cumprimento de sentença ajuizado pelo Colégio Amorim Eireli ME,
patrocinado pelo agravante, contra Alexandre Tadeu Munhoz.
Diferentemente do que ocorreu no julgamento do agravo de instrumento n.o
2100727-35.2020.8.26.0000, cujo processo principal era de embargos à execução, a razão
está com o recorrente.
Inequívoco que os artigos 23 e 24 da Lei n.o 8.906/94
Estatuto da
Advocacia permitem a execução do crédito de modo autônomo e independente.
Merece, pois, reforma a decisão de primeiro grau, pois, diferentemente do
que ficou registrado, a instauração do aludido cumprimento de sentença não impede o
processamento deste.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator